Tribunal: TJSP
Processo: 1020900-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
DANO MATERIAL
– Cancelamento de voo– Lesão ao patrimônio – Demonstração - Ocorrência - Ônus da autora – Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida, ônus esse imposto à autora, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, e no caso, foram comprovados os

Ementa:
DANO MATERIAL
– Cancelamento de voo– Lesão ao patrimônio – Demonstração - Ocorrência - Ônus da autora – Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC/2015:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida, ônus esse imposto à autora, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015, e no caso, foram comprovados os gastos com transporte viário, que somente ocorreram em razão da falha na prestação do serviço da empresa aérea.

DANO MORAL
– Cancelamento em voo nacional – Perda de conexão – Ausência de prestação de assistência material- Aflição e desconfortos causados às passageiras – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso de voo, ainda que devido a problemas operacionais, prescinde de prova de culpa, acarretando a sua condenação por dano moral, em virtude de perda de conexão e ausência de reacomodação no próximo voo disponível, o que gerou aflição e angústia à autora, que se viu obrigada a adotar os meios cabíveis para reduzir os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

-Bem por isso, mantém-se a indenização fixada na origem.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
Registro: 2021.0000004311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020900-80.2020.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A., é apelada GABRIELI JULKOSKI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
-- voto n. 21.562 --
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100
Apelantes e apeladas reciprocamente: Gabrieli Julkoski e Azul Linhas
Aéreas Brasileiras S/A
Comarca: Barueri
Juíza de Direito sentenciante: Anelise Soares
Data da disponibilização da sentença: 16/09/2020
DANO MATERIAL
Cancelamento de voo Lesão ao patrimônio Demonstração -
Ocorrência - Ônus da autora Aplicação do artigo 373, inciso I,
do CPC/2015:
A indenização por danos materiais é devida quando há a
demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da
ofendida, ônus esse imposto à autora, nos termos do artigo 373,
inciso I do CPC/2015, e no caso, foram comprovados os gastos
com transporte viário, que somente ocorreram em razão da falha
na prestação do serviço da empresa aérea.
DANO MORAL
Cancelamento em voo nacional Perda de conexão Ausência
de prestação de assistência material- Aflição e desconfortos
causados às passageiras Dever de indenizar Caracterização:
O dano moral decorrente de atraso de voo, ainda que devido a
problemas operacionais, prescinde de prova de culpa, acarretando
a sua condenação por dano moral, em virtude de perda de conexão
e ausência de reacomodação no próximo voo disponível, o que
gerou aflição e angústia à autora, que se viu obrigada a adotar os
meios cabíveis para reduzir os prejuízos decorrentes da falha na
prestação do serviço.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
-Bem por isso, mantém-se a indenização fixada na origem.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 134/139, que julgou PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada por
GABRIELI JULKOSKI contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no
importe de R$ 350,00, com correção monetária, pela tabela prática do
Tribunal de Justiça, desde o desembolso, e com juros legais de mora, a
partir da citação; além de indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00, com correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, desde o arbitramento, e com juros legais de mora, a partir da
citação. Em razão da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dessa respeitável sentença, a ré interpôs
recurso de apelação (fls. 141/163), sustentando a ocorrência de caso
fortuito, decorrente da necessidade não programada de manutenção da
aeronave, o que importou o cancelamento do voo contratado pela autora e
sua reacomodação no próximo disponível, ao qual não compareceu,
acarretando “no-show”.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
Aduz a ausência dos pressupostos para o
reconhecimento de sua responsabilidade civil, uma vez que adotou todas
as providências cabíveis para reduzir os percalços enfrentados,
procedendo à reacomodação da consumidora no próximo voo disponível,
além da prestação da devida assistência material com o ressarcimento do
trecho não utilizado.
Defende que não houve prova do abalo
extrapatrimonial vivenciado e que, consoante jurisprudência recente do C.
Superior Tribunal de Justiça, descabe a incidência do dano moral “in re
ipsa”.
Subsidiariamente, postulou a redução do
“quantum” indenizatório arbitrado pela r. sentença, pois suficiente a gerar
enriquecimento sem causa da autora, encontrando-se em desacordo com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
168/169).
Fica
recebido,
nesta
oportunidade,
também
no
efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
A autora contra-arrazoou a fls. 201/214,
pugnando pela manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por danos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
materiais e morais ajuizada por GABRIELI JULKOSKI contra AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, em que narra ter adquirido
passagem aérea da apelada, a fim de realizar viagem entre Porto Alegre e
Chapecó, com conexão em Florianópolis, no dia 10 de novembro de 2019,
com previsão de chegada ao destino, às 02h35, do dia seguinte. Afirma
que não obstante tenha se apresentado ao aeroporto com a antecedência
necessária, foi informada de que o voo com destino a Florianópolis havia
sido cancelado. Sustenta que a ré não se propôs a adotar qualquer medida
para minimizar o ocorrido, já que não providenciou sua reacomodação
para o próximo voo disponível, tampouco ofereceu suporte material
adequado. Diante de compromisso profissional inadiável e da
possibilidade de atraso de 21 horas para chegada ao destino contratado,
sustenta ter ajustado com outros dois passageiros o transporte até
Chapecó por táxi, o qual a ré se negou a custear. Afirma que, em razão de
seus próprios esforços, conseguiu chegar ao destino com 4 horas de
atraso, o que lhe importou danos materiais de R$ 350,00 e danos morais,
no valor estimado de R$ 6.000,00.
Após contestação e réplica, o MM. Juiz “a
quo” julgou parcialmente procedente a ação indenização, da qual a ré
apela, não comportando, contudo, acolhida.
Inicialmente, destaca-se que, o Supremo
Tribunal Federal apreciando o tema 210 da Repercussão Geral, no RE
636331-RJ, julgado em 25.05.2017, e publicado em 13.11.2017, de
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" .
No entanto, tal limitação é atinente ao dano
material sofrido pelos passageiros com relação ao extravio de bagagem,
conforme constou expressamente de seu voto, cujo trecho segue
transcrito: “Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do
limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações
por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais”. (grifos nossos).
E no particular, pretende somente a autora
o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em função de
cancelamento de voo nacional, pelo que, a controvérsia deve ser dirimida
sob a ótica da legislação consumerista.
A
responsabilidade
da
companhia
de
transporte aéreo pela reparação de eventuais danos morais suportados
por seus passageiros independe de comprovação de culpa, exigindo
apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre
eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, manifesto o vício na prestação do
serviço, haja vista ter restado incontroverso que o voo contratado pela
autora (Porto Alegre-Florianópolis-Chapecó) foi cancelado pela ré, na data
em que designado para ocorrer, isto é, em 10 de novembro de 2019.
Na
contestação,
a
ré
justifica
o
cancelamento em razão da necessidade imprevisível de manutenção da

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
aeronave, sobre a qual não possuiria qualquer ingerência.
No entanto, essa frágil alegação, aliás, não
comprovada, não se sustenta, tendo em vista que cabe à companhia aérea
primar pelo cumprimento dos horários contratados, respondendo pelo
risco de sua atividade empresarial, por se tratar de fortuito interno.
Enfim, não há dúvidas de que a companhia
aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competiam por não ter
decolado no horário programado, importando prejuízos à autora.
E, nos termos do art. 737 do Código Civil,
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena
de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”, restando,
ainda, patente a inobservância ao disposto no art. 12 da Resolução ANAC
n. 400, que preconiza a comunicação ao passageiro com antecedência
mínima de 72 (setenta e duas) horas, mormente no que tange ao horário e
itinerário originalmente contratados.
Ademais,
não
demonstrou
a
ré
ter
providenciado o embarque da autora no primeiro voo disponível, já que o
voo elencado na contestação (fls. 73) é distinto daquele que ensejou a
propositura da presente demanda. Com efeito, os fatos narrados referem-
se ao infortúnio enfrentado entre os dias 10 e 11 de janeiro de 2020 (fls.
28/29), em decorrência do cancelamento do voo de Porto Alegre a Chapecó
com conexão em Florianópolis (fls. 31), ao passo que a defesa da ré se
assenta na reacomodação da autora, no dia 6 de janeiro de 2020 (fls. 73),
atinente ao trecho Florianópolis-Porto Alegre, a demonstrar inequívoca
desídia.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
Note-se que o atraso mínimo de 4 (quatro)
horas somente foi possível em virtude dos esforços engendrados pela
autora e outros passageiros, que buscaram meio alternativo para a
realização do percurso. A ré, por sua vez, não comprovou a reacomodação,
tampouco a prestação de assistência material devida, nos termos da
Resolução ANAC n. 400/2016, o que, aliás, é negado na exordial.
Nesse cenário, não merece reparo a r.
sentença no que atine ao reembolso do prejuízo experimentado pela
autora, uma vez que, diante do cancelamento do voo, viu-se obrigada a
contratar serviço de transporte viário para a realização do mesmo trecho,
o que lhe importou dispêndio da quantia de R$ 350,00 (fls. 32),
devidamente comprovado, em observância ao disposto no art. 373, inciso
I, do Código de Processo Civil.
E, da mesma forma, indubitáveis os danos
morais sofridos.
Observe-se que, no caso, não se trata de
hipótese de mero dano moral presumido, inaplicável conforme
entendimento esposado em data próxima pelo Superior Tribunal de
Justiça, de que: “Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto,
aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros
fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar
acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a
prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
((REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)”.
Com efeito, desde o ano de 2009 o Superior
Tribunal de Justiça considera que o dano moral com relação a voo tem por
responsável pelo atraso seu causador, prescinde de prova e opera in re
ipsa.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ATRASO
DE
VÔO
INTERNACIONAL
-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO
DAS REGRAS DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO DANO. CONDENAÇÃO EM FRANCO POINCARÉ -
CONVERSÃO PARA DES - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
1 - A responsabilidade civil por atraso de vôo
internacional deve ser apurada a luz do Código de Defesa do Consumidor,
não se restringindo as situações descritas na Convenção de Varsóvia, eis
que aquele, traz em seu bojo a orientação constitucional de que o dano
moral é amplamente indenizável.
2. O dano moral decorrente de atraso de
vôo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua
violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro.
3 - Não obstante o texto Constitucional
assegurar indenização por dano moral sem restrições quantitativas e do
Código de Defesa do Consumidor garantir a indenização plena dos danos
causados pelo mau funcionamento dos serviços em relação ao consumo, o
pedido da parte autora limita a indenização ao equivalente a 5.000 francos
poincaré, cujos precedentes desta Egrégia Corte determinam a sua

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
conversão para 332 DES (Direito Especial de Saque).
4
-
Recurso
Especial
conhecido
e
parcialmente provido.
(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO
AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 23/11/2009) (g.n.).
No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL
PRESUMIDO.
PRECEDENTES.
DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA
07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO
COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
1.O dano moral decorrente de atraso de
voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se , in re ipsa, por força do simples fato da sua
violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados
pelo
passageiro.(REsp
299.532/SP,
Rel.
Ministro
HONILDO
AMARAL
DE
MELLO
CASTRO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/AP),
DJe
23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o
acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no
7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor da indenização por danos morais
deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso,
sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo
de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito.
4.O agravo regimental não trouxe nenhum

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/10/2011, DJe 07/11/2011) (g.n.)
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu diversamente e modificar a jurisprudência com único acórdão não
atende ao que dispõe o artigo 926 do Código de Processo Civil. Observa
Lenio Luiz Streck: “O art. 926 é potencializado pelo art. 10 em suas
'garantias de influência e não surpresa' e estabelecendo um controle
público do perigoso poder cautelar do juiz. A coerência e a integridade são,
assim, os vetores principiológicos do CPC. Em qualquer decisão judicial, a
fundamentação
incluindo as medidas cautelares e as tutelas
antecipadas deve respeitar a coerência e a integridade. Do primeiro grau
à mais alta Corte do país. Nesse sentido, o CPC (art. 927, V) manda que os
'juízes e os tribunais observarão (...) a orientação do plenário ou órgão
especial aos quais estiverem vinculados'. O Poder Público deve ter uma só
voz.”1
Diversamente àquele acórdão, neste caso há
comprovação de que o transtorno experimentado pela autora não
representou mero aborrecimento quotidiano, havendo ofensa a seus
direitos da personalidade, e, ainda, devendo ser a requerida
responsabilizada pelo dano.
Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o
montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
1 In Comentários ao Código de Processo Civil, de acordo com a Lei n. 13.256/2016. Coordenador Alexandre
Freire. Organizadores: Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes e Leonardo Carneiro da Cunha. São Paulo: Editora
Saraiva, 2.016 1a ed., 2a tiragem, p.1.187.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1020900-80.2020.8.26.0100 Barueri - Voto n. 21.562
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e
tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de
repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o
seu valor se apura por arbitramento judicial.
Bem por isso, nesse particular, à vista das
circunstâncias, o quantum arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00) mostra-
se adequado à necessária e digna compensação dos prejuízos experimentados.
Frise-se que a autora, tendo se programado
para realizar o percurso de retorno para casa de forma mais cômoda e em
menor tempo de viagem, viu sua expectativa frustrada pela desídia da ré,
que, no último momento, alegou inesperada necessidade de manutenção
da aeronave para justificar o cancelamento, fazendo com seus
consumidores tivessem de diligenciar, com recursos próprios, para reduzir
os prejuízos gerados pela falha na prestação do serviço de transporte
aéreo nacional.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso de apelação da ré.
Em razão do resultado, majora-se a verba
honorária devida ao patrono das autoras para 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §2o e 11, do Código de Processo
Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --